Tribunal: STF
Processo: RE 1416119
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-21
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 661.702-RG/DF; TEMA RG Nº 546. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PAGAMENTO DE MULTA COMO CONDIÇÃO PARA LIBERAÇÃO DO VEÍCULO. INCONSTITUCIONALIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER/MG, contra acórdão cuja ementa segue abaixo:



    “Reexame necessário - declaratória - veículo apreendido - transporte intermunicipal de passageiros - Lei Estadual 19.445, de 2011 - inconstitucionalidade - multa e custos de guarda e apreensão - penalidade mais gravosa que o Código de Trânsito Brasileiro - competência legislativa - precedentes do Órgão Especial - regime de recurso repetitivo no STJ - Repercussão Geral no STF - sentença confirmada. 1 - A lei estadual não pode impor penalidade mais gravosa que o código de trânsito brasileiro para o transporte clandestino de passageiros, em razão da competência privativa da União para legislar sobre a matéria. 2 - Precedente de Repercussão Geral do STF, Recurso Repetitivo do STJ, e Incidente de Inconstitucionalidade do Órgão Especial do TJMG. ”



    (e-doc. 20; grifos nossos).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 23, inc. XII, e 25, § 1º, da Constituição da República. Sustenta a constitucionalidade da Lei estadual nº 3.756, de 2002, ante a competência do ente federado para legislar sobre transporte intermunicipal de passageiros. Assevera que “o Código de Trânsito Brasileiro autoriza o Estado, no legítimo exercício de poder de polícia no âmbito de sua circunscrição, executar a fiscalização do trânsito e aplicar as medidas administrativas previstas nesse código (incluindo aí, repita-se) a apreensão, em razão do exercício de seu poder de polícia, sem que isto afronte a Constituição”. Alude ao Tema RG nº 546 (e-doc. 26). 



    3. O Primeiro Vice-Presidente do TJMG determinou o retorno dos autos ao Órgão prolator do acórdão recorrido, para eventual juízo de retratação (e-doc. 34). A 2ª Câmara Cível confirmou o acórdão impugnado. Eis a ementa pertinente: 



    “Juízo de retratação - Artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil - Mandado de segurança - Transporte intermunicipal de passageiros - Liberação do veículo - Condicionamento ao pagamento de multas e taxas - Inviabilidade - Tese firmada - Tema 546 - Acórdão mantido. Consoante entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos 4. do RE 661 .702-DF (tema 546 da repercussão geral), é inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos oriundos da infração.“



    (e-doc. 36; grifos nossos).



    É o relatório.



    Decido. 



    4. Cuida-se na origem de ação declaratória em que o autor pleiteou a liberação de veículo apreendido em razão da prática de transporte intermunicipal irregular de passageiros, independentemente do pagamento de taxas, multas e despesas pertinentes. O TJMG, confirmando a sentença de procedência, assim fundamentou o acórdão recorrido:



    “Anoto que a tema já foi objeto de Repercussão Geral no STF, no julgamento do ARE 639496 RG (relator ministro Cezar Peluso, julgada em 16/6/2011, DJe-167, publicada em 31-8-2011).



    Certo é que em referido julgamento, o STF entendeu que lei municipal não pode instituir penalidade mais gravosa que o Código de Trânsito Brasileiro, porquanto é competência privativa da União legislar sobre matéria de penalidade de trânsito. 



    No caso do Estado de Minas Gerais, a Lei 19.445, de 2011, instituiu pena de apreensão do veículo, no caso de transporte intermunicipal irregular de passageiros, além de condicionar a liberação ao pagamento de taxas, multas e despesas administrativas (art. 6º e 7º). 



    Notadamente que referida legislação possui a pecha de inconstitucionalidade, na medida em que extrapola a competência do Estado para legislar sobre penalidade de trânsito. 



    Em sentido semelhante, já foram apreciados os seguintes incidentes no Órgão Especial: ADI 1.0000.12.075438-71000, julgada em 81812012; ADI 1.0000.10.010335-71000, julgada em 91212011; II 1.0079.07.382307-6/002, julgada em 121812009.



     Por sua vez, o STJ, impingindo efeito repetitivo ao REsp 1.144.810/MG pelo rito do artigo 543-C, do Código de Processo Civil, firmou posicionamento no seguinte sentido: 



    ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DO VEÍCULO E CONDICIONAMENTO DA LIBERAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTAS. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO AO JULGAR O RESP 1.144.810/MG, MEDIANTE A - LEI DOS RECURSOS REPETITIVOS. 1. Segundo disposto no art. 231, VIII, da Lei n. 9.503/97, o transporte irregular de passageiros é apenado com multa e retenção do veículo. Assim, é ilegal e arbitrária a apreensão do veículo, e o condicionamento da respectiva liberação ao pagamento de multas e de despesas com remoção e estadia, por falta de amparo legal, uma vez que a lei apenas prevê a medida administrativa de retenção. 2. Entendimento ratificado pela Primeira Seção desta Corte, ao julgar o REsp 1.144.810/MG, mediante a sistemática prevista na Lei dos Recursos Repetitivos. 3. Recurso especial não provido. (STJ, 2a T., REsp 11246871GO, relator ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 14/12/20 10). 



    Logo, aderindo aos posicionamentos citados, tem-se que os arts. 6º e 7º da Lei Estadual 19.445, de 2011, que impõem sanção incompatível com o Código de Trânsito Brasileiro, bem como desrespeitam preceito constitucional de competência legislativa, devem ser afastados no presente caso.”



    (e-doc. 20, p. 4-5).



    5. O Supremo Tribunal Federal, no ARE nº 639.496-RG/MG, apreciado sob a sistemática da Repercussão Geral, Tema RG nº 430, reafirmou sua jurisprudência quanto à inconstitucionalidade de norma local que imponha sanção mais gravosa do que a prevista na legislação federal no tocante à disciplina do trânsito, especificamente em relação ao transporte clandestino de passageiros. Cito a ementa:



    “Agravo convertido em Extraordinário. Competência privativa da união para legislar. Trânsito e transporte. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso improvido. É incompatível com a Constituição lei municipal que impõe sanção mais gravosa que a prevista no Código de Trânsito Brasileiro, por extrapolar a competência legislativa do município.”



    (ARE nº 639.496-RG/MG, Tema RG nº 430, Rel. Min. Presidente, j. 17/06/2011, p. 31/08/2011; grifos acrescidos)



    6. Ressalto que o entendimento acima indicado não está restrito à legislação municipal, englobando também normas estaduais, sendo, portanto, plenamente pertinente ao caso ora em análise. Confiram o teor, no particular, do voto do eminente Relator do ARE nº 639.394-RG/MG, acima referido: 



    “Há nesta Corte decisão específica sobre o tema no sentido da inconstitucionalidade de norma municipal que impõe sanção mais gravosa que a prevista no CTB, por extrapolar a competência legislativa suplementar do município expressa no artigo 30, II, da Constituição Federal. (...)Esta Corte possui ainda jurisprudência firmado no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte, impossibilitados os Estados-membros e municípios a legislar sobre a matéria enquanto não autorizados por Lei Complementar”.



    7. Assim, fica clara a inconstitucionalidade da norma estadual quando estipulou a retenção do veículo flagrado na realização de transporte clandestino de passageiros, sendo indevida condição de pagamento das despesas decorrentes da remoção e estada do veículo.



    8. Também quanto à inconstitucionalidade do condicionamento da liberação do veículo ao pagamento de multas de trânsito o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. Quando do julgamento do RE nº 661.702-RG/DF, analisando o Tema RG nº 546 — “competência legislativa para dispor sobre transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos” —, também se concluiu pela inconstitucionalidade de norma que condicione a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas. Eis o teor da ementa do precedente indicado:



    “TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.” 



    (RE nº 661.702-RG/DF, Tema RG nº 546, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 04/05/2020, p. 19/05/2020; grifos nossos).



    9. Na ocasião, ressaltou o eminente Relator, no voto proferido:



    “Configurada a infração atinente à fraude contra o serviço público de transporte coletivo urbano, o legislador condicionou a liberação ou restituição do veículo apreendido ao pagamento da multa, preços públicos e encargos devidos ao Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos – DMTU e Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF. A controvérsia alusiva à validade da prática não é novidade presente a jurisprudência do Tribunal, que já se debruçou sobre o tema ao apreciar situações análogas, especialmente sob o ângulo tributário.



    O Supremo possui entendimento antigo a revelar a inadequação das chamadas sanções políticas. Consistem em restrições desproporcionais à propriedade e ao exercício de atividade econômica ou profissional lícitas, por meio das quais o Fisco induz ou coage o particular ao pagamento de tributos e acessórios. Procedimentos dessa natureza têm sido glosados pelo Tribunal. Deve a Fazenda buscar o Judiciário para a cobrança, via execução, do que devido, considerados a liberdade fundamental de exercício de atividades profissionais e econômicas e o devido processo legal, versados nos artigos 5º, incisos XIII e LIV, e 170, parágrafo único, da Constituição Federal. Além dos verbetes nº 70, nº 323 e nº 547 da Súmula da Jurisprudência Predominante do Tribunal, há os seguintes precedentes: ação direta de inconstitucionalidade nº 173, relator ministro Joaquim Barbosa, Diário da Justiça eletrônico de 20 de março de 2009, e recurso extraordinário nº 565.048, de minha relatoria, Diário da Justiça eletrônico de 9 de outubro de 2014.



    Embora não estejam em jogo, na situação concreta, créditos tributários e estes não ostentem natureza sancionatória, o raciocínio, ao menos sob o enfoque do devido processo legal, guarda pertinência com o caso. Presente o versado no § 7º do artigo 28 da Lei distrital nº 239/1922, é inadequado, constitucionalmente, condicionar a restituição de veículo apreendido ao pagamento da multa aplicada ante a prática da infração administrativa, bem assim de quaisquer valores devidos aos entes públicos envolvidos.



    Sob o prisma processual, o executivo fiscal, disciplinado na Lei nº 6.830/1980, além de representar meio próprio e legítimo para a cobrança de créditos pertencentes a entes públicos, sejam eles de natureza tributária ou não, constitui garantia do particular, no que lhe permite, em momento próprio, o exercício do direito de defesa em face da pretensão estatal. Ao vincular a restituição do veículo ao pagamento da multa e outros encargos, valendo-se de mecanismo indireto e opressivo de cobrança, o legislador distrital avançou a linha do arbítrio e aniquilou o exercício do direito de defesa e contraditório assegurado na Lei Maior. Tornou exigível, antes mesmo da conclusão do processo administrativo deflagrado com a lavratura do auto de infração, a sanção que dele pode resultar. É a inversão da ordem natural das coisas.



    No tocante ao aspecto substantivo, a estipulação de meio indireto de cobrança, substituindo as vias processuais ordinárias, resulta na imposição de restrição desprovida de razoabilidade, excessiva e arbitrária. Constitui atalho inaceitável, direcionado a forçar, de forma mais gravosa e injustificável, o mesmo resultado almejado com a observância do rito da execução fiscal. Atenta, inclusive, contra o direito de propriedade, ao limitar o exercício pleno deste com base em exigência de prestação pecuniária – multa e preços públicos porventura devidos –, em caráter antecipado e na via imprópria, apesar de o bem apreendido não constituir garantia do pagamento desses valores.



    O abuso dos meios, com a consequente contaminação dos fins, é a nota essencial e autoritária da previsão do § 7º do artigo 28 da Lei nº 239/1992, a revelar caráter ditatorial e arbitrário. Em síntese, ao privar o cidadão do mecanismo idôneo – o executivo fiscal – e utilizar-se de ferramentas indiretas e desarrazoadas de cobrança, o legislador desrespeitou o direito de propriedade e o devido processo legal tanto na dimensão processual quanto na substancial. Olvidou as regras adequadas e moderadas do jogo público.” (grifos nossos)



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância ordinária (e-doc. 11, p. 10), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator